Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-49.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Migração de plano – Evidência - Faturas em aberto – Legitimação da negativação do nome do consumidor – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000689-49.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
LUCIANO DOS REIS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-49.2019.8.26.0426 -Voto no 46670
2-s
COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA VARA ÚNICA
APELANTE(S): LUCIANO DOS REIS ALVES
APELADO(S): TIM CELULAR S/A
JUIZ(A): FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
VOTO No 46670
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÕES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Migração de plano Evidência - Faturas
em aberto
Legitimação da negativação do nome do
consumidor Ação improcedente Recurso desprovido, com
observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 125/127,
que julgou improcedente 'ação de indenização por danos morais por inclusão
indevida', fundada em prestação de serviços de telefonia móvel
/
telecomunicações. O apelante sustenta, em síntese, que sempre pagou as
faturas, inexistindo dívida; não reconhece a alegada alteração contratual,
devendo ser invertido o ônus da prova para a comprovação; aplicação do CDC;
restabelecimento da tutela de urgência; o ônus probatório incumbia à apelada;
caracterização de danos morais (fls. 138/147).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 153/165.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-49.2019.8.26.0426 -Voto no 46670
3-s
A presente ação foi proposta visando à declaração de
inexigibilidade de débito, no valor de R$115,34, que deu causa à remessa do
nome do apelante a órgão restritivo de crédito, levado a efeito pela apelada, ao
fundamento de que sempre pagou as faturas, sendo indevida a restrição, a qual
lhe acarretou danos morais, estimados em R$20.000,00.
Em sua defesa, a apelada argumentou a migração de
plano pelo apelante, aos 31/10/2018, deixando de adimplir duas faturas
anteriores, vencidas em novembro e dezembro/2018, agindo em exercício regular
de direito.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando o apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Ocorre que, as faturas de fls. 17/20, relativas ao
período de outubro, novembro e dezembro reportam-se ao plano 'Tim Pós A
Plus', com valor mensal de R$119,00. Enquanto as faturas de fls. 123/124, do
período de junho a agosto/2018, referem-se ao plano 'Tim Controle B Plus', no
valor mensal de R$59,99.
Com efeito, não é crível que o apelante tenha
adimplido faturas, como de fato fez, com valor muito superior, o dobro, sem
questiona-las, se não houvesse solicitado a migração, de forma que aplicável à
hipótese o disposto no art. 374, do CPC. Isto posto, malgrado a manifesta a
relação de consumo havida entre as partes, tal fato em nada socorre o apelante,
restando prejudicadas as demais insurgências recursais.

Destarte, demonstrando a apelada, fato extintivo do
direito alegado pelo apelante, nos termos do art. 373, II do CPC, a r. sentença
recorrida não comporta modificação, cuja manutenção pelos seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000689-49.2019.8.26.0426 -Voto no 46670
4-s
fundamentos é medida que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os
honorários advocatícios são majorados a 15% sobre o valor atualizado da causa,
observado o contido no §3o, do artigo 98, ambos do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator